Tribunal: TJBA
Processo: 0789136-22.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0789136-22.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: W L COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DEMORA NA CITAÇÃO POR FATORES INERENTES AO MECANISMO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta em face de W L Comércio e Manutenção de Equipamentos Ltda. – ME, destinada à cobrança de créditos de ISS inscritos em dívida ativa, sob fundamento de prescrição intercorrente. A parte apelante sustenta que a execução foi ajuizada na vigência da Lei Complementar nº 118/2005, de modo que o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, e que não houve inércia da Fazenda Pública, pois a demora na citação decorreu de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, requerendo a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente em execução fiscal quando inexistente inércia da Fazenda Pública e demonstrado que a demora na realização de atos processuais decorreu de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80, pressupõe a paralisação do processo por inércia do exequente após a suspensão do feito e o decurso do prazo legal de um ano, seguido do prazo prescricional aplicável.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, fixou diretrizes para a contagem da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, estabelecendo que o prazo de suspensão e o prazo prescricional subsequente decorrem automaticamente da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

A análise do histórico processual demonstra que a Fazenda Pública promoveu diligências para localização do executado, indicou novos endereços e requereu sucessivas tentativas de citação, evidenciando atuação processual diligente.

Eventuais lapsos temporais verificados no curso do processo decorreram da dinâmica procedimental e da tramitação judicial, não sendo imputáveis à exequente.

A prescrição intercorrente não pode ser reconhecida quando ausente a inércia da Fazenda Pública, sobretudo quando a demora na efetivação da citação decorre de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, hipótese em que se aplica, por analogia, a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça.

O processo desenvolve-se por impulso oficial, nos termos do art. 2º do CPC, e a demora decorrente da atividade jurisdicional não pode prejudicar o ente público na satisfação de crédito tributário de interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente na execução fiscal exige a demonstração de inércia da Fazenda Pública após a suspensão do processo nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Não se configura prescrição intercorrente quando a Fazenda Pública adota providências para o prosseguimento do feito e a paralisação processual decorre de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário.

A demora na citação do executado por razões atribuíveis ao mecanismo da justiça afasta o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII. CPC, arts. 2º e 487, II. CTN, art. 174. Lei nº 6.830/80, art. 40 e §§.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 106; STJ, Súmula nº 314; STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.0789136-22.2018.8.05.0001,
em que figuram como Apelante o
MUNICIPIO DE SALVADOR
e Apelad
o
W L COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.